Tribunal: TJSP
Processo: 1012957-60.2022.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
Caso em Exame:
Omissão e contradição quanto à cobrança da comissão de permanência e aplicação do princípio da causalidade para honorários de sucumbência.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissão e contradição alegadas.
III. Razões de Decidir:
Análise adequada das questões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
Caso em Exame:
Omissão e contradição quanto à cobrança da comissão de permanência e aplicação do princípio da causalidade para honorários de sucumbência.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissão e contradição alegadas.
III. Razões de Decidir:
Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Ausência de omissão ou contradição. Mera irresignação do embargante.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração rejeitados.